Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731673-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIA MARIA DOS SANTOS contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao réu que lhe forneça: 1) as CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA - GERAL, e GINECOLOGIA - GERAL, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde; e 2) a CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação. Insurge-se a recorrente tão somente quanto a não fixação de prazo na obrigação de fornecer consultas em oftalmologia e ginecologia-geral. Aduz que aguarda as consultas médicas por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência à saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o seja fixado, imediatamente, prazo para realização das consultas médicas. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. A autora foi inserida no sistema SIREG III nos dias 15/08/2022 e 05/102022, sendo classificada nos riscos AZUL-ATENDIMENTO ELETIVO e VERDE-NÃO URGENTE, respectivamente (ID 49062983 - Págs. 3 e 4). Assim, os próprios requerimentos das médicas responsáveis pelo atendimento são específicos em consignar a ausência de urgência. Ademais, não consta dos autos qualquer perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função, a permitir o deferimento da antecipação da tutela recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito